Tribunal: TJES
Processo: 5000821-22.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2021-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000821-22.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: EDSON LUIZ MARCHIORI E OUTROS

AGRAVADA: ANA PAULA LAIBER DA SILVA MARCHIORI

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

ADMINISTRATIVO
E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA
–
MEDIDA LIMINAR –
REQUISITOS AUTORIZATIVOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. Relativamente à tutela liminar em mandado de segurança, faz-se necessário, para seu deferimento, a verificação da (a) relevância da fundamentação (
fumus boni iuris
) e da (b) possibilidade de ineficácia da medida (
periculum in mora
), conforme disposto no art. 7º, III, da Lei Federal nº 12.016/2009.

2. Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que são Agravantes EDSON LUIZ MARCHIORI E OUTROS e Agravada ANA PAULA LAIBER DA SILVA MARCHIORI;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000821-22.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDSON LUIZ MARCHIORI e outros (2)
AGRAVADO: ANA PAULA LAIBER DA SILVA MARCHIORI
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por EDSON LUIZ MARCHIORI E OUTROS em face da decisão id 458557, proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Iconha, que, nos autos do “mandado de segurança” nº 0000126-84.2020.8.08.0023, ajuizado por ANA PAULA LAIBER DA SILVA MARCHIORI, ora Agravada, deferiu a medida liminar para “
suspender os efeitos do ato administrativo impugnado e para determinar à comissão de organização do concurso que proceda à recontagem da pontuação da impetrante, considerando válida, para o fim do item 8.11.1 do edital do processo seletivo, a apresentação do diploma e do histórico escolar do curso de pós-graduação, atribuindo-lhe a pontuação correspondente prevista no edital, com a elaboração e publicização de nova lista classificatória.
”

Sustentam os Agravantes, em suas razões recursais (id 458556), que a Agravada não teria demonstrado os requisitos necessários ao deferimento da medida liminar postulada no feito de origem. Aduzem, em síntese, que a Agravada não logou comprovar a titulação apresentada, consoante as regras estabelecidas no Edital do Processo Seletivo Simplificado nº 40, publicado em 27.11.2019, para contratação temporária de professores, razão pela qual não faz jus à recontagem da pontuação respectiva.

Pela decisão id 787662, restou indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

A Agravada apresentou contrarrazões recursais (id 837407), pugnando seja negado provimento ao recurso.

A MMª. Juíza de Direito
a quo
prestou as informações de praxe (id 531074).

Pelo Ofício id 1306808, comunica-se o julgamento do “conflito negativo de competência” instaurado, razão pela qual vieram-me os autos conclusos para regular prosseguimento.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 14 de Junho de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

A
quaestio iuris
posta à apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se a Agravada ao requerer a tutela de urgência nos autos do “mandado de segurança” nº 0000126-84.2020.8.08.0023, teria demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, deferida nos seguintes termos:

“(...)

Consta no item 8.11.1 do edital de processo seletivo, cuja cópia foi juntada aos autos, que “os cursos de pós-graduação
strictu sensu
(mestrado e doutorado) e
lato sensu
(especialização) só serão considerados se aprovados pela CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) e devem estar acompanhados da cópia do diploma e histórico escolar do curso superior”.

A impetrante alegou que apresentou, no momento da inscrição, o diploma de pós-graduação acompanhado do histórico escolar da pós-graduação, e mesmo assim não teve computada a pontuação prevista no edital para o item em evidência, em decorrência da exigência da Comissão Municipal de Educação de apresentação do diploma e histórico escolar da graduação.

A Lei n.º 9.394/1996, que estabeleceu as diretrizes e bases da educação nacional, dispôs, em seu art. 40, que “a educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas”: cursos sequenciais (inc. I); graduação (inc. II); pós-graduação (inc. III) e extensão (inc. IV).

O item 8.11.1 do edital de processo seletivo, ao que indica, trata da exigência de comprovação, pelo candidato, acerca da conclusão de cursos de pós-graduação
strictu sensu
(mestrado e doutorado) e
lato sensu
(especialização), com a apresentação do respectivo histórico escolar dos referidos cursos de pós-graduação. Não menciona especificamente o curso de graduação, o que impede interpretação extensiva.

A interpretação extensiva dada pela comissão quanto à exigência de apresentação do diploma e histórico escolar da graduação evidencia desrespeito ao próprio edital, pois cria novo requisito que não foi expressamente e previamente contemplado no edital originário.

A probabilidade do direito da impetrante foi demonstrada com a juntada do item impugnado do edital e decorre da própria disposição do art. 40 da LDB. O perigo de dano ou ao resultado útil do processo consubstancia-se na possibilidade de manutenção da impetrante numa posição qualificatória inferior, cerceando, com isso, o seu direito preferencial à escolha do local de trabalho. A medida liminar é plenamente reversível, preenchendo, assim, os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Pelo exposto, defiro o pedido liminar, para suspender os efeitos do ato administrativo impugnado e para determinar à comissão de organização do concurso que proceda à recontagem da pontuação da impetrante, considerando válida, para o fim do item 8.11.1 do edital do processo seletivo, a apresentação do diploma e do histórico escolar do curso de pós-graduação, atribuindo-lhe a pontuação correspondente prevista no edital, com a elaboração e publicização de nova lista classificatória.

Determino, também, que, após a publicização da lista classificatória e o esgotamento do prazo administrativo de impugnação previsto no próprio edital, seja oportunizado a impetrante, observada a sua nova classificação, o direito à escolha de vaga para lotação dentre aquelas disponibilizadas no edital do concurso.

(...).”

Cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida deferida pelo Juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae
afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente ao depois, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

Pois bem.

Relativamente à tutela liminar em mandado de segurança, faz-se necessário, para seu deferimento, a verificação da (a) relevância da fundamentação (
fumus boni iuris
) e da (b) possibilidade de ineficácia da medida (
periculum in mora
), conforme disposto no art. 7º, III, da Lei Federal nº 12.016/2009.

Em sede de cognição sumária, tenho que a Agravada, ao requerer a tutela liminar na ação judicial de origem, logrou demonstrar, satisfatoriamente, os requisitos necessários ao seu deferimento (da tutela liminar), quais sejam o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, conforme entendeu a MMª. Juíza de Direito
a quo
.

Conforme restou consignado na decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, o item 8.11.1 do edital (id 458567, fls. 11) que regula o certame em referência, prevê que “
os cursos de pós-graduação strictu sensu (mestrado e doutorado) e lato sensu (especialização) só serão considerados se aprovados pela CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) e devem estar acompanhados da cópia do diploma e histórico escolar do
C
urso
Su
perior
” (grifo nosso).

A Agravada, a fim de comprovar a realização do curso de pós-graduação
lato sensu
, apresentou o diploma respectivo e o histórico escolar do curso de pós-graduação, o que não foi, contudo, aceito pela Administração sob a justificativa de que a Agravada teria que apresentar o histórico do curso de graduação.

Todavia, o item 8.11.1 do edital, dispõe que a comprovação da realização do curso de pós-graduação dependerá da apresentação do diploma e do “histórico escolar do Curso Superior”, sendo que o curso de pós-graduação, nos termos do art. 44, inc. III, da Lei Federal nº 9.394/1996 (lei de diretrizes e bases da educação nacional), assim como a graduação, é espécie de curso superior:

“Art. 44 - A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas:

(...)

II - de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo;

III - de pós-graduação, compreendendo programas de mestrado e doutorado, cursos de especialização, aperfeiçoamento e outros, abertos a candidatos diplomados em cursos de graduação e que atendam às exigências das instituições de ensino;

(...)”

Assim, não me parece razoável imputar à Agravada a adoção de interpretação equivocada do edital, quando das suas regras (do edital) se permite extrair que o histórico escolar exigido é o do curso de pós-graduação e não do curso de graduação, haja vista serem ambos espécie de curso superior.

Não é por outro motivo, inclusive, que foram sete mandados de segurança impetrados no Juízo de origem e nos quais se discute a mesma questão, conforme consignado pela MMª. Juíza de Direito
a quo
na decisão vergastada, não se restringindo referida interpretação apenas a um candidato, mas a um coletivo.

Nesta senda, impende ressaltar que a Colenda Quarta Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso de agravo de instrumento nº 5000830-81.2020.8.08.0000, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, apreciando idêntica
quaestio iuris
, entendeu que o item 8.11.1, do edital em referência, “
parece indicar realmente a exigência de comprovação, pelo candidato, da conclusão de curso de pós-graduação, seja
scricto sensu
ou
lato sensu
, com a apresentação do respectivo histórico escolar
”.

Veja-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. CONCURSO PÚBLICO.
REGRA EDITALÍCIA COM REDAÇÃO CONFUSA
. RECURSO DESPROVIDO.

1. A autora alega ter apresentado o diploma de pós-graduação acompanhado do histórico escolar da referida pós-graduação, e que mesmo assim não teve computada a pontuação prevista no edital para o item em evidência, em decorrência da exigência da Comissão Municipal de Educação de apresentação do diploma e histórico escolar da graduação.

2. A redação contida no item “8.11.1” do edital em questão parece indicar realmente a exigência de comprovação, pelo candidato, da conclusão de curso de pós-graduação, seja
scricto sensu
ou
lato sensu
, com a apresentação do respectivo histórico escolar.

3. A Administração Pública não deve fazer exigências inúteis ou desnecessárias, tampouco inabilitar candidatos ou desclassificá-los de forma desarrazoada e imprudente.

4. Recurso desprovido.” (grifo nosso)

No mesmo sentido decidiu a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 5000822-07.2020.8.08.0000, de que fui Relator, oriundo da Comarca de Iconha e envolvendo a mesma questão controvertida.

Deste modo, a não contabilização da pontuação relativa à realização do curso de pós-graduação
lato sensu
, cujo diploma e histórico escolar foram apresentados pela Agravada, consubstancia violação ao edital e, consequentemente, a direito líquido e certo, sendo, portanto, de rigor a manutenção da decisão vergastada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA

ADMINISTRATIVO
E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA
–
MEDIDA LIMINAR –
REQUISITOS AUTORIZATIVOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. Relativamente à tutela liminar em mandado de segurança, faz-se necessário, para seu deferimento, a verificação da (a) relevância da fundamentação (
fumus boni iuris
) e da (b) possibilidade de ineficácia da medida (
periculum in mora
), conforme disposto no art. 7º, III, da Lei Federal nº 12.016/2009.

2. Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que são Agravantes EDSON LUIZ MARCHIORI E OUTROS e Agravada ANA PAULA LAIBER DA SILVA MARCHIORI;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.